Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012060-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - CPF: 385.774.611-49 (ADVOGADO), CLODOVEU SOUSA CARVALHO - CPF: 168.929.501-59 (EMBARGADO), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (EMBARGANTE), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (EMBARGANTE), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (ADVOGADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (ADVOGADO), CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS - CPF: 098.924.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
SONIA REGINA FACCINCANI DE LIMA e ABMAEL MANOEL DE LIMA
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interposto por CLODOVEU SOUSA CARVALHO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO – ISENÇÃO AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Magistrado não se encontra obrigado a manter o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente. Se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada, é cabível o recebimento do cumprimento de sentença em desfavor do devedor.

Fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 /STJ) e os juros de mora a partir da data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença.

Consoante entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença.

Embargos de IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA
(Id. 220625675): Alega que o acórdão é obscuro e contraditório porquanto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser feito pelo valor do débito, bem como que a correção monetária deve ser arbitrada a partir do ajuizamento da demanda e os juros de mora a partir da citação.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Verifica-se que partes das matérias a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura e contraditória, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação as alegadas contradições e obscurridades, o acórdão embargado analisou devidamente as matérias relativas a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios que foi amplamente discutida e fundamentada na decisão embargada, que concluiu, com base na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que o valor da causa é o parâmetro adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando não se tem qualquer valor de condenação ou aproveitamento econômico.

Além disso, a questão dos juros de mora foi abordada com clareza no acórdão, ao estabelecer que tais juros incidem a partir da intimação na fase de cumprimento de sentença, conforme orientação consolidada:

No que tange à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixada a verba honorária com base no valor da causa, a atualização monetária incide a partir da data do ajuizamento da ação.

Referido entendimento está consolidado na Súmula 14:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

De forma distinta, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é a data da citação no processo de execução ou da intimação na fase de cumprimento de sentença, isso porque inexiste mora antes do início desta fase processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.” (EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019);
(...)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão das matérias.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024